Tribunal: STF
Processo: Rcl 26534
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-03
Data de publicação: 2017-10-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE – ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o verbete vinculante apontado como inobservado. 



    RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.